Tribunal: TJSP
Processo: 1006243-67.2020.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Direito de Resposta ou Retificação do Ofendido - Lei no 13.188/2015
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação que visa à concessão de direito de resposta com base na Lei no 13.188/2015. Improcedência. Inconformismo do autor. Como cediço, a prerrogativa do direito de resposta previsto no Art. 5o, inciso V, da Constituição Federal, tem como pressuposto um gravame feito pela imprensa, a afirmação de um fato, um juízo de valor ou uma opinião que contenha ofensas ou referência a fato

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação que visa à concessão de direito de resposta com base na Lei no 13.188/2015. Improcedência. Inconformismo do autor. Como cediço, a prerrogativa do direito de resposta previsto no Art. 5o, inciso V, da Constituição Federal, tem como pressuposto um gravame feito pela imprensa, a afirmação de um fato, um juízo de valor ou uma opinião que contenha ofensas ou referência a fato inverídico ou errôneo. Caso concreto, entretanto, no qual não se permite concluir que a requerida tenha excedido o direito de informação ao veicular a matéria jornalística objeto desta ação, além de ter sido conferido ao autor a oportunidade de se manifestar quando da transmissão da reportagem, sendo que este optou por não conceder entrevista. Requerida que agiu com evidente "animus narrandi" na matéria jornalística divulgada, não se vislumbrando nenhuma intenção de afrontar ou ofender a honra do autor. Improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO.